Tribunal: TJPA
Processo: 0807116-35.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807116-35.2022.8.14.0051

APELANTE: JPJ VEICULOS LTDA

APELADO: LAERSON RENOSTRO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0807116-35.2022.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM – 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

RECORRENTE: JPJ VEÍCULOS LTDA

RECORRIDO: LAERSON RENOSTRO

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: Direito Civil. Ação de Interdito Proibitório. Empresa de locação de veículos. Locação de veículo de propriedade da ré-apelante. Ausência de prova de participação da locadora nos atos de ameaça à posse. Improcedência da demanda.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação de interdito proibitório ajuizada por possuidor de imóvel, que relatou ameaça à posse consistente em arrombamento do portão e retirada de pertences, atribuindo os fatos à ré com base na presença de veículo de sua propriedade no local. A sentença de origem julgou procedente o pedido, impondo obrigação de não fazer, multa diária por descumprimento, além da condenação em custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se:

(i) se há nos autos elementos probatórios aptos a configurar ameaça à posse praticada ou autorizada pela apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistem provas que vinculem a empresa locadora aos atos de turbação alegados.

4. O simples fato de o veículo ser de propriedade da apelante, quando locado a terceiro, não estabelece nexo de causalidade entre sua conduta e o suposto ato de ameaça à posse.

5. Multa cominatória fixada com base em risco hipotético e não comprovado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido formulado na ação de interdito proibitório.

Tese de julgamento
:

“A responsabilidade da empresa locadora de veículos por ameaça à posse não se configura na ausência de prova do envolvimento direto ou indireto em atos de turbação praticados por terceiros que detinham a posse do bem locado.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0807116-35.2022.8.14.0051, em que são partes JPJ VEÍCULOS LTDA (apelante) e LAERSON RENOSTRO (apelado),

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso
, para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente a ação possessória movida em desfavor da apelante, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JPJ VEÍCULOS LTDA (denominada nos autos também como WP VEÍCULOS LTDA – EPP), irresignada com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, nos autos da ação de Interdito Proibitório movida por Laerson Renostro.

A decisão recorrida, lançada sob o ID 23175687, julgou
procedente
a pretensão autoral, concedendo a tutela de urgência pleiteada para determinar que a parte requerida se abstivesse de praticar qualquer ato que pudesse fragilizar o exercício da posse pelo autor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Ainda, determinou a expedição de mandado proibitório contra a ré, e a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, fixado em R$ 20.000,00.

Em suas razões recursais (ID 23175694), a apelante sustenta, em síntese:

(i)

que a sentença merece reforma por ausência de responsabilidade da empresa, haja vista que o veículo supostamente envolvido na ameaça à posse do autor estava locado a terceiro, inexistindo nexo de causalidade entre os atos de turbação e qualquer conduta sua;

(ii)

que a responsabilização objetiva nos moldes da sentença fere os princípios da legalidade, da causalidade e da razoabilidade, além de não encontrar respaldo no artigo 186 do Código Civil;

(iii)

que inexiste prova de que a empresa tenha autorizado, ordenado ou mesmo tenha ciência do evento que ensejou a presente demanda, sendo excessiva a imposição de multa cominatória baseada na simples presença de um veículo em via pública;

(iv)

que a sentença deve ser reformada também quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, por ausência de participação da empresa nos fatos que motivaram a propositura da ação;

Ao final, requer: (a) o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença e a improcedência da ação; (b) subsidiariamente, a redução da multa cominatória e dos honorários; (c) e a condenação do recorrido ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Regularmente intimada, a parte apelada
não apresentou contrarrazões
, conforme certificado pelo servidor judicial no ID 23175699.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este colegiado diz respeito à responsabilização da empresa locadora JPJ VEÍCULOS LTDA (também identificada nos autos como W P VEÍCULOS LTDA – EPP) por suposta ameaça à posse do imóvel do recorrido Laerson Renostro, e à consequente imposição de obrigação de não fazer, multa cominatória diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), além de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

A insurgência da apelante recai sobre os fundamentos da sentença que, ao reconhecer indícios de turbação, entendeu ser legítima sua responsabilização com base unicamente na presença de um veículo de sua propriedade no local dos fatos.

Pois bem.

A ação de interdito proibitório tem por escopo assegurar a posse diante da ameaça de turbação ou esbulho iminente, nos termos do art. 567 do Código de Processo Civil:

“O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juízo que o segure da ameaça, sendo-lhe facultado, para tanto, apresentar justificação.”

No caso concreto, o recorrido comprovou a condição de possuidor indireto do imóvel, cedido por contrato de locação à Sra. Ednilce Bastos da Silva, e relatou que, em 02/05/2022, a locatária teria se deparado com sinais de arrombamento, a presença de corrente no portão e a retirada de objetos do interior da casa, bem como que um veículo da empresa ré estaria estacionado no local,
o que ensejou a suspeita de participação da locadora no evento
.

A sentença entendeu estarem presentes os elementos necessários à concessão da medida possessória, com base no justo receio do autor e na mera presença do veículo da empresa no local dos fatos.

Contudo, com a devida vênia, a análise da prova documental, somada à ausência de qualquer outro indício concreto de que a apelante tenha concorrido para os atos alegados, impõe a reforma do decisum.

No presente caso, os autos não revelam prova mínima de que a empresa ré tenha ordenado, autorizado ou se beneficiado de eventual violação possessória. A presença de um automóvel de sua frota em via pública, ainda que em frente ao imóvel do recorrido, não permite presumir, automaticamente, sua responsabilidade pela turbação. O ato de turbação não pode ser presumido pelo simples fato de um veículo da empresa estar parado em via pública na frente do imóvel.

A própria exordial não demonstra qualquer ato praticado pela apelante, cito:

“Importa considerar, prefacialmente, que a Requerida é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, uma vez que no dia em que foi constatada a ameaça à posse do imóvel de propriedade do Requerente, um dos veículos de titularidade da Requerida estava estacionado em frente ao mencionado imóvel.”

A ausência de vínculo entre o suposto ato de turbação e qualquer comportamento ativo ou omissivo da empresa locadora torna inviável a manutenção da condenação.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para:

Reformar integralmente a sentença de primeiro grau, julgando
improcedente
a ação de interdito proibitório quanto à empresa JPJ VEÍCULOS LTDA (ou WP VEÍCULOS LTDA – EPP);

Afastar a condenação ao pagamento de multa cominatória, custas processuais e honorários advocatícios;

Condenar o recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 23/09/2025